Tribunal: TJDFT
Processo: 0724160-72.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. HOSPITAL PARTICULAR. CUSTOS DA INTERNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE NEGATIVA DE ATENDIMENTO NA REDE PÚBLICA.

1. O Estado não está obrigado a arcar com despesas médicas efetuadas em hospital particular quando há escolha inicial e voluntária pelo sistema privado, devendo a parte assumir as responsabilidades por tais gastos.

2. Ausente prova de que houve solicitação administrativa para a inclusão do paciente junto à Central de Regulação de Leitos da SES/DF ou pedido judicial para viabilizar a internação na rede pública, não há demonstração de negativa de atendimento pelo Distrito Federal.

3. Somente a menção de solicitação de internação hospitalar em hospital da rede pública constante no prontuário do paciente não comprova a omissão do Distrito Federal.

4. Negou-se provimento ao apelo.